Tribunal: STF
Processo: HC 234808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Martino Dolabela Chagas, em favor de Rafael Gonçalves Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 856.209/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL GONCALVES FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n. 1.0000.23.201829-1/000. 



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/09/2022 e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidos na ação policial aproximadamente 7g (sete gramas) de cocaína e 13g (treze gramas) de maconha, além da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). A custódia foi convertida em prisão preventiva. 



    Finda a instrução criminal, o Réu foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.349 (mil trezentos e quarenta e nove) dias-multa. 



    Irresignada com a manutenção da segregação provisória do Paciente, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem. 



    Nesta impetração, a Defesa alega, em síntese, que não há fundamentação idônea, nasentença condenatória, para manter a custódia cautelar do Paciente, em afronta ao disposto no art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal. 



    Aduz que "o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente Rafael com espeque na gravidade em abstrato dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, como se o simples fato de o paciente ter sido denunciado e/ou condenado pelo delito de tráfico e associação pra o tráfico implicassem, automaticamente, na decretação automática da sua custódia cautelar" (fl. 8). 



    Afirma que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e tem um filho recém-nascido que precisa de seus cuidados. 



    Ressalta que é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da preventiva.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 224.334.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. 



    Para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como verificado na hipótese, em que o Juízo sentenciante manteve a prisão processual do Agravante nos seguintes termos (fl. 214; grifos diversos do original): 



    "Verifico que os acusados responderam a todo o processo em prisão preventiva, em razão da decisão que a decretou a fim de garantir a ordem pública, comprometida pelo risco de reiteração criminosa. Assim, ainda presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, eis que restaram comprovadas a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos acusados, sendo condenado em regime fechado. Portanto, mantidos os elementos que ensejaram sua prisão, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga, NEGANDO-LHES o direito de recorrer em liberdade." 



    No decreto prisional, por sua vez, a necessidade da prisão preventiva do Acusado foi assim justificada (fl. 987): 



    "Em relação aos indícios mínimos de autoria, próprios de uma fase inicial da persecução penal, em que se exige plausibilidade e indícios mínimos de autoria, verifico que os documentos anteriormente citados são firmes ao apontar o envolvimento dos denunciados com a mercancia espúria e a participação destes na associação criminosa voltada para a prática do crime do tráfico de drogas. 



    Com efeito, de acordo com as informações levantadas pela corporação militar desta cidade, notadamente o relatório técnico nº 036.2.2022 de ID n.º 9667337917 - Pág. 05 e o relatório complementar de ID 9667343418 - Pág - 04, os militares, apossados de denúncia anônima, observaram as imediações do imóvel situado à Avenida José Maurício de Vasconcelos, n.º 1.200, nesta Cidade e Comarca de Conselheiro Pena/MG. Durante o período investigado pelos militares, verificaram a participação dos denunciados a uma associação criminosa para o tráfico de drogas. 



    Conforme se extrai dos documentos jungidos aos autos, bem como da inicial acusatória, referido imóvel pertence a Ulysses Maia Silva, a quem é apontada liderança do mencionado grupo e, de acordo com os elementos produzidos, tal residência seria utilizada como um escritório para as atividades ilícitas, reunindo se com outras pessoas que são responsáveis pela venda e armazenamento ddrogas, várias delas com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e uso de drogas ilícitas, dentre outros crimes. 



    Dentre os envolvidos, a polícia militar apontou que a referida associação chefiada por Ulysses, conta com a participação de Carlos Henrique Vieira Santos, Edmilson de Souza Lima e os denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga. 



    Diante desse panorama, tais informações deram azo à expedição de mandado de busca a apreensão domiciliar judicial, no bojo da ação cautelar inominada criminal n.º 5001770-67.2022.8.13.0184, que resultou na prisão em flagrante de Ulysses Maia Silva, Edmilson de Souza Lima e Carlos Henrique Vieira Santos juntamente da droga apreendida durante a operação policial. Por ocasião da diligência policial, também foram apreendidos 08 (oito) aparelhos telefônicos; 01 (um) dispositivo DVR e; o valor de R$ 2.800,00 (dois e oitocentos reais) em dinheiro. 



    In casu, colhe-se que após decretada a prisão preventiva dos três primeiros denunciados e deflagrada a primeira fase da persecutio criminis, foram realizadas novas diligências na esteira investigativa. Conforme extração de dados periciados nos aparelhos telefônicos apreendidos, levantou-se indícios contundentes acerca da dedicação criminosa dos denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga junto a associação criminosa chefiada por Ulysses Maia Silva para a prática indigitada do comércio de substâncias entorpecentes nesta urbe de Conselheiro Pena e região. 



    Nesse passo, os relatórios derivados da decretação de sigilo dos dados telefônicos ocorridos na ação cautelar criminal de n° 5001770-67.2022.8.13.0184 movida em desfavor dos envolvidos - em especial os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Vieira Santos, Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf (mídia física acautelada na Secretaria em virtude da extensão dos arquivos) - demonstram que os denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga teriam participação no grupo criminoso, exercendo funções variadas, consistente na distribuição e mercancia dos ilícitos, armazenamento, acondicionamento e embalagem das substâncias, bem como tratativas com usuários etc. 



    Com efeito, compulsando os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Santos, vislumbram-se diversos diálogos, por meio de mensagens de texto e áudio, bem como imagens e vídeos de drogas em quantidades expressivas e variadas. 



    Nesse ínterim, seguem trechos alusivos à participação, em tese, de cada um dos três denunciados na mercancia ilícita, cujos indícios apontam para a existência uma associação fortemente estruturada. [...] 



    In casu, os vastos indícios trazidos aos autos evidenciam que os denunciados, inseridos, em tese, na associação criminosa orquestrada por Ulysses Maia Silva, estavam em pleno exercício de condutas inerentes ao crime de tráfico de drogas, ao qual é atribuído natureza permanente, até o advento da prisão dos três primeiros denunciados, ocorrido no mês de setembro do corrente ano. Evidencia-se que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas imputadas aos denunciados, notadamente o tráfico ilícito de entorpecentes em grande quantidade e variedade e associação formada para o tráfico. [...] 



    Constata-se, assim, que o estado de liberdade dos acusados é fato gerador de risco à ordem pública, calcado na gravidade dos delitos que lhes são imputados e no receio de que, uma vez soltos, continuarão delinquindo. 



    Assim, diante de robustos elementos, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal." 



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou que: "após análise minuciosa dos autos, tenho que a decisão do douto magistrado a quo se revela acertada e está lastreada em elementos concretos, mantendo a medida cautelar decretada ainda em 19 de dezembro de 2022, tendo o paciente ficado preso preventivamente durante toda a instrução criminal" (fl. 300). 



    Como se observa, o Juízo sentenciante demonstrou a necessidade da constrição, destacando a gravidade concreta dos fatos e afirmando que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, fundamentos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    [...]



    A propósito, "[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). 



    Esclareço, por fim, que não se verifica a suposta contradição apontada pela Defesa, porque, no caso, o Juízo sentenciante manteve a prisão processual do Réu com base nas razões adotadas no decreto prisional, reforçadas por novos fundamentos. 



    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. (www.stj.jus.br)



    Nos autos do HC 224.334, analisei o decreto prisional expedido contra o paciente nos seguintes termos:



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do decreto prisional:



    [...]



    In casu, colhe-se que após decretada a prisão preventiva dos três primeiros denunciados e deflagrada a primeira fase da persecutio criminis, foram realizadas novas diligências na esteira investigativa. Conforme extração de dados periciados nos aparelhos telefônicos apreendidos, levantou-se indícios contundentes acerca da dedicação criminosa dos denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga junto a associação criminosa chefiada por Ulysses Maia Silva para a prática indigitada do comércio de substâncias entorpecentes nesta urbe de Conselheiro Pena e região. 



    Nesse passo, os relatórios derivados da decretação de sigilo dos dados telefônicos ocorridos na ação cautelar criminal de n° 5001770-67.2022.8.13.0184 movida em desfavor dos envolvidos – em especial os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Vieira Santos, Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf (mídia física acautelada na Secretaria em virtude da extensão dos arquivos) – demonstram que os denunciados Rafael Gonçalves Ferreira, Joel Matias Ribeiro Leite e Tiago Alves Alvarenga teriam participação no grupo criminoso, exercendo funções variadas, consistente na distribuição e mercancia dos ilícitos, armazenamento, acondicionamento e embalagem das substâncias, bem como tratativas com usuários etc. 



    Com efeito, compulsando os dados extraídos do aparelho telefônico de Carlos Henrique Santos, vislumbram-se diversos diálogos, por meio de mensagens de texto e áudio, bem como imagens e vídeos de drogas em quantidades expressivas e variadas. 



    Nesse ínterim, seguem trechos alusivos à participação, em tese, de cada um dos três denunciados na mercancia ilícita, cujos indícios apontam para a existência uma associação fortemente estruturada. 



    Em diálogo ocorrido entre Carlos Henrique e terceira pessoa identificada com Breno Nascimento na data de 10/09/2022, este perguntou se Maia (Ulysses Maia) ou “Tiaguim” (denunciado Tiago Alves Alvarenga) se encontravam no local para adquirir drogas, conforme tratativas realizadas no decorrer da conversa (Pág. 3.666 - Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf). Veja-se: 



    Na data de 24/06/2022 Carlos Henrique, agora em diálogo com o terceiro identificado como “capa preta” citou o denunciado Rafael Gonçalves Ferreira como “Fael” em tratativas relacionadas a comercialização de drogas e enviou áudio com os seguintes dizeres: “Oh Gabriel então deixa eu falar com cê, se jogar em mim aqui e eu não responder é que eu tô na rua, vou arrumar o carro aqui agora, botar o carro pra arrumar. Aí cê joga no Fael aí que é meu primo, aí ele vai jogar no meu irmão, entendeu?! E do meu irmão vai ate no cê, mesma coisa, vai dar bom.” (Pág. 6.423 - Relatório_VE7-LPV-3285_iPhone 7 Plus.pdf.)



    […]



    Constata-se, assim, que o estado de liberdade dos acusados é fato gerador de risco à ordem pública, calcado na gravidade dos delitos que lhes são imputados e no receio de que, uma vez soltos, continuarão delinquindo.. 



    Assim, diante de robustos elementos, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 4, p. 26)



    Como se vê, pesa contra o paciente acusação de compor organizada associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Há registros captados em interceptação telefônica que reforçam a acusação, de modo que, segundo os autos, é prematura a revogação da prisão preventiva neste momento.



    Não há, desse modo, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    A prisão preventiva foi mantida porque inalteradas as circunstâncias presentes no momento da decretação da prisão originária, o que está de acordo a jurisprudência da Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente